Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito prescrito, nas plataformas Serasa Limpa Nome e "Acordocerto".

2. A prescrição não afeta o direito subjetivo em si, mas atinge a sua exigibilidade, convolando a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A prescrição dos débitos afetos a contrato de empréstimo (CC, art. 206, § 5o, I) obsta que o consumidor seja constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento da dívida prescrita.

4. A inscrição do nome do consumidor no sistema "Serasa Limpa Nome" não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de consulta não pública que não é equiparada a órgão restritivo de crédito.

5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais.

6. Apelo provido parcialmente.